Tribunal: TJSP
Processo: 1014908-53.2021.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
res; (ii) a alegação de ausência de nexo de causalidade para a condenação; (iii) o pedido subsidiário de redução do valor indenizatório.
III. Razões de Decidir
3. Constata-se a incompetência da 7a Câmara de Direito Privado para julgar o recurso, sendo matéria de competência da Subseção de Direito Privado III, conforme Resolução 623/2013, artigo 5o, III.14.
4. Precedentes indicam que ações envolvendo negócios jurídicos sobre semoventes devem ser julgadas pelas Câmaras da Subseção de Direito Privado III.
IV. Dispositivo
5. Recurso não conhecido, com determinação.
(TJSP; Apelação Cível 1014908-53.2021.8.26.0020; Relator (a): Ademir Modesto de Souza; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/10/2025; Data de Registro: 04/10/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Indenização por Dano Moral

Relator(a):

Ademir Modesto de Souza

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

04/10/2025

Data de publicação:

04/10/2025

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação de indenização por danos materiais e morais julgada procedente, condenando a requerida ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais, além de custas e honorários advocatícios.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir (i) a alegação de nulidade por

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação de indenização por danos materiais e morais julgada procedente, condenando a requerida ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais, além de custas e honorários advocatícios.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir (i) a alegação de nulidade por cerceamento de defesa devido à suspeição da perita e falta de resposta aos quesitos complementares; (ii) a alegação de ausência de nexo de causalidade para a condenação; (iii) o pedido subsidiário de redução do valor indenizatório.
III. Razões de Decidir
3. Constata-se a incompetência da 7a Câmara de Direito Privado para julgar o recurso, sendo matéria de competência da Subseção de Direito Privado III, conforme Resolução 623/2013, artigo 5o, III.14.
4. Precedentes indicam que ações envolvendo negócios jurídicos sobre semoventes devem ser julgadas pelas Câmaras da Subseção de Direito Privado III.
IV. Dispositivo
5. Recurso não conhecido, com determinação.